Tribunal: TJPA
Processo: 0087692-89.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0087692-89.2013.8.14.0301

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: CLAUDIONOR DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESEMBARGADORA LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO:
0087692-89.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM-PA.

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO:
CLAUDIONOR DE SOUSA.

RELATORA: DESª.
LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.. AUSÊNCIA DE LAUDO COM QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO SOFRIDA PELO BENEFICIÁRIO. NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO PARA FINS DE PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE FORMA PROPORCIONAL AO GRAU DA INVALIDEZ (SÚMULA 474 DO STJ). ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Belém-PA que, nos autos da Ação de Cobrança proposta por
CLAUDIONOR DE SOUSA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Consta na petição inicial dos autos que o autor/apelado foi vítima de acidente de trânsito em 05/06/2009. Aduziu que o acidente lhe causou invalidez permanente, razão pela qual ingressou com pedido administrativo, recebendo indenização no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Diante disso, considerado tal valor injusto, a autora ajuizou a ação pugnando pela majoração para a importância de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) abatendo o valor concedido administrativamente (Id.1834582). Juntou documentos.

A ré apresentou contestação (Id.1834584). E, após a instrução processual, o juízo
a quo
prolatou a sentença recorrida, nos seguintes termos
in verbis
(Id.2267613):

“
Posto isto, julgo parcialmente procedente, nos termos do art. 487, I, do CPC a AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO DPVAT, proposto por CLAUDIONOR DE SOUSA contra LÍDER CONSÓRCIO S/A, para condenar a ré a pagar a diferença de seguro obrigatório
DPVAT destinado para os caso de invalidez permanente parcial completa no grau de lesão média, o que corresponde a 50% do valor do seguro proporcional nos casos de invalidez permanente parcial completa
, devendo ser deduzido os valores anteriormente pagos, e a diferença pago ao autor devidamente corrigida com o juros simples de 1% ao mês, a partir de 10.03.2014 (data da citação, art. 405 do Código Civil brasileiro) + correção monetária pelo IPCA-IBGE, no mesmo período
.” GRIFO POSTO

Irresignada, a ré interpôs recurso de Apelação (ID 1834594), aduzindo a necessidade de reforma da sentença, haja vista que teria tido como base uma perícia incompleta, vez que não consta a graduação da invalidez, de modo a possibilitar a correta mensuração da indenização, na forma do disposto nos na tabela anexa à Lei 11.945/2009, bem como sobre a premente necessidade da realização de perícia médica.

Ainda requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da parte autora, tendo em vista o correto pagamento administrativo da indenização, realizado em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela Lei n.º 6.194/74.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso.

Devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme Certidão (ID 1834595).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a verificação do acerto da sentença guerreada que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial,
para condenar a ré a pagar a diferença de seguro obrigatório DPVAT destinado para os caso de invalidez permanente parcial completa no grau de lesão média, o que corresponde a 50% do valor do seguro proporcional nos casos de invalidez permanente parcial completa
.

Destaco inicialmente, a necessidade de atenção aos requisitos contidos na tabela contida na Lei 6.194/1941, haja vista que o STF no julgamento da ADI 4350, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgada em 23/10/2014, concluiu pela constitucionalidade da Lei 11.945 de 2009, que trouxe consigo a tabela anexa para fixação de indenização referente ao seguro DPVAT, pondo fim a qualquer debate acerca de sua suposta inconstitucionalidade.

Diante disso, a Lei nº 6.194/74, regulamentadora do seguro DPVAT, dispõe no art. 5º da Lei nº 6.194/74 que: "
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente', independentemente da existência de culpa, haja ou não seguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
".

Pois bem.

O recorrente requer a anulação da sentença, uma vez que considera já ter pago ao autor/apelado o valor correto.

Entendo que assiste sorte ao apelante, neste ponto, na medida em que a sentença proferida em primeiro grau toma por base laudo que constata a debilidade permanente sem, no entanto, quantificar o grau da lesão. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória nº 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07 e pela Lei nº 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, conforme se verifica:

Art. 3º.
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I -
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III -
até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

§ 1º
No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I -
quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II -
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

No caso dos autos, a sentença guerreada considerou a comprovação por parte da autora da efetiva invalidez permanente, de forma a fazer
jus
a indenização securitária, considerando o laudo apresentado na exordial (Id.2267606 – Pág.9).

Entretanto, verifica-se que o magistrado de origem teve como base para o julgamento de parcial procedência, laudo médico que não observou o dever de quantificação da lesão para fins de determinar o pagamento do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau da invalidez, em conformidade com o parágrafo primeiro do citado artigo 3º da Lei n.º 11.482/07 e a súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, que se transcreve:

Súmula 474:
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Conforme acima mencionado, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento pela imprescindibilidade da quantificação das lesões de caráter permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT, até mesmo em relação aos acidentes ocorridos antes da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008 (convertida na Lei 11.945/09).

Destarte, se faz imperiosa a quantificação da lesão para fins de cálculo do valor proporcional da indenização, impondo-se a anulação da sentença e a realização de novo laudo pericial, quando não for possível se verificar a efetiva graduação da invalidez permanente, conforme já decidido por esta E. Corte de Justiça, conforme se verifica:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA DEFINIÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE QUANTIFICAR À EXTENSÃO DA DEBILIDADE – PRODUÇÃO DE PROVA IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DA CAUSA – DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO – PROCURAÇÃO QUE NÃO OBSERVOU EXIGÊNCIA DO ART. 595 DO CC – VÍCIO SANÁVEL – PRELIMINAR ACOLHIDA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de Nulidade de Sentença 1 – Consta das razões preliminares arguidas pela seguradora apelante, a nulidade de sentença por irregularidade de representação e, ainda, por cerceamento de defesa, face a necessidade de realização de perícia médica para a aferição do grau de lesão do autor/apelado. 2 – É indispensável para a perficiente determinação do quantum de verba securitária fara jus o beneficiário, que seja axiomaticamente demonstrada o grau de invalidez que o acomete. 3 – Laudo do IML indicando que a vítima foi acometida de debilidade permanente do membro inferior esquerdo, com deformidade, sem, entretanto, apontar o grau da debilidade
. 4 – Face a impossibilidade de se verificar o preciso grau de debilidade do segurado, é medida que se impõe instar o respectivo órgão para que aponte a proporcionalidade exata da lesão.
5 – Revela-se despicienda a exigência de registro em cartório da procuração outorgada por não alfabetizado, sendo necessário, porém, a subscrição por duas testemunhas no instrumento. 6 – Outrossim, tratando-se de vício sanável, inexiste óbice a sua correção, ante o retorno dos autos ao juízo de origem, não havendo que se falar, portanto, em extinção do feito nessa hipótese.
7 – Anulação da sentença que se impõem, retornando os autos ao juízo de origem a fim de possibilitar a devida instrução probatória,
resta prejudicado o exame das questões arguidas no mérito da demanda. 8 – Recurso de Apelação Conhecido e Provido para acolhendo a preliminar de nulidade de sentença, desconstituir o decisum vergastado, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que este oportunize o saneamento do vício representação e proceda a realização de perícia médica, com escopo de quantificar o grau das lesões sofridas pelo autor/apelado(2811901, 2811901, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-02-04, publicado em 2020-03-04)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE LAUDO COM A QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO SOFRIDA PELO BENEFICIÁRIO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO SOFRIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO A VARA DE ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I- Para a apuração do valor devido a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser considerado o grau de invalidez do segurado, por aplicação da Lei 11.945 /2009, conforme Súmula 474, do STJ. In casu, o Laudo médico constante nos autos não indica a quantificação da lesão sofrida pelo beneficiário.

II- Tendo em vista que o valor da indenização para os casos de invalidez permanente deve ser proporcional ao grau da lesão, independentemente da data em que ocorreu o acidente automobilístico, nos termos da Súmula 474, do STJ, mostra-se imprescindível a realização de perícia médica para o deslinde do feito. Logo, deve ser desconstituída a sentença, sob pena de cerceamento de defesa.
III- Recurso CONHECIDO e PROVIDO. (TJ-PA 00010494120128140018, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2022)

Sendo assim, há flagrante necessidade de produção de laudo pericial oficial, capaz de comprovar a invalidez permanente da autora, com a devida quantificação do grau da lesão em conformidade com os parâmetros legais estabelecidos na lei citada acima.

Além disso, é importante observar que o laudo pericial oficial constitui documento comprobatório fundamental da ação, e para ser produzida esta prova, é necessário que seja realizado em conformidade com o princípio do contraditório e ampla defesa, para que não constitua prova unilateral.

Também é importante ressaltar que o laudo juntado pelo constante nos autos não gradua a lesão conforme estabelecido pela lei 6.194/74, e tal graduação é necessária para a quantificar a lesão e estabelecer o patamar da indenização

Desta forma, não é possível se averiguar se o valor pago pela apelante, administrativamente, corresponde efetivamente ao grau da lesão sofrida pelo autor ou acerca da existência de valor residual a ser complementado pela seguradora.

Assim, entendo que na hipótese dos autos, se faz imperiosa a quantificação da lesão para fins de cálculo do valor proporcional da indenização, impondo-se a anulação da sentença e a realização de perícia judicial, a fim de se auferir a real extensão dos danos sofridos e consequente apuração do valor da indenização a ser paga de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de perícia técnica no apelado, a fim de apurar o grau de sua lesão e quantificar a respectiva indenização devida.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2024